Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706147-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: QS - 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE RECORRIDO: BR ESTACIONAMENTOS LTDA. - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAR FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA CONTRA SI PRÓPRIA. HIPÓTESES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O ônus da prova de ocorrência de fraude à execução é da parte que alega. 2. A exibição de documentos é um meio de prova processual admitido nos termos dos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, que não pode ser recusado pelo magistrado se o requerido tiver obrigação legal de exibir, tiver a ele aludido com o intuito de constituir prova ou se o conteúdo for comum às partes (art. 399, CPC). 3. A exigência de exibição de documentos com a finalidade de comprovar fraude à execução do devedor supostamente praticada no recebimento do pagamento de contrato específico de prestação de serviços, cujos créditos estiveram parcialmente penhorados durante os três últimos meses de vigência, não alcança as hipóteses que a legislação processual considera obrigatórias para exibição de documentos. 4. O Código de Processo Civil, no artigo 379, preserva o direito da parte de não produzir prova contra si própria. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 378, 396, 399, inciso II, 397, 772 e 773 e seu parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, diante do indeferimento de exibição de documentos pela parte recorrida, a fim de que se alcance a verdade real. Pede seja determinado que a recorrida apresente parte dos extratos de suas contas bancárias ou documento similar, com o intuito de se verificar se, de fato, todos os valores recebidos por força do contrato com o Parkshopping (terceiro estranho à lide) foram pagos/repassados mensalmente à executada, com as informações inclusive da titularidade, CNPJ e/ou CPF e número da conta corrente, durante toda a relação contratual, ou, ao menos, dos últimos 2 (dois) anos, período em que a ora executada tenta a execução de seu crédito, como de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 378, 396, 399, inciso II, 397, 772 e 773 e seu parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028